Tribunal: TJSP
Processo: 1108340-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – INCÊNDIO QUE ATINGIU A PROPRIEDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE FIRME DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À AUTORA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – INCÊNDIO QUE ATINGIU A PROPRIEDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE FIRME DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À AUTORA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000473488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108340-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILDA
APARECIDA FIORANTE FIORE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMARO
CARNEIRO DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, vencido o terceiro, que declara. Em julgamento previsto no
artigo 942 do CPC, o quarto juiz acompanha a divergência e o quinto juiz, o
relator., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI, CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.592
APELAÇÃO No 1108340-22.2017.8.26.0100
APELANTE: ILDA APARECIDA FIORANTE FIORE (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: AMARO CARNEIRO DE MORAIS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ (A): LUIZ ANTONIO CARRER
APELAÇÃO DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA

INCÊNDIO
QUE
ATINGIU
A
PROPRIEDADE DA AUTORA AUSÊNCIA DE FIRME
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FATOS
ALEGADOS
NA
INICIAL
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
NEXO CAUSAL ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À
AUTORA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO
CPC
SENTENÇA MANTIDA
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO
ARTIGO 85, § 11, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 125/137)
interposto contra a r. sentença de fls. 109/110 que, na ação de indenização
por danos materiais e morais, julgou improcedente a demanda e condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A autora apela alegando que a sentença é nula porque
fundada em prova pericial impugnada e não solucionada. Diz que o MM.
Juiz a quo deixou de se manifestar acerca do pedido de esclarecimentos do
perito, o que caracteriza cerceamento de defesa.
No mérito, sustenta que restou demonstrado que o
incêndio teve início na residência do réu, precisamente no segundo
pavimento da casa, na região posterior esquerda. Assevera que teve seu
imóvel danificado e faz jus a reparação dos prejuízos sofridos. Diz que
competia ao réu produzir prova de alguma excludente do nexo de
causalidade, consubstanciada em caso fortuito ou força maior, tal como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
queda de um raio. Afirma que o boletim de ocorrência atestou que as
instalações elétricas da propriedade eram muito velhas. Aduz que um dos
vizinhos confirmou que a propriedade não era adequadamente conservada.
Postula o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento
do feito, sendo o perito intimado para prestar os esclarecimentos
solicitados.
Contrarrazões a fls. 141/144.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, afasto a alegação de cerceamento de defesa,
pois como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, cumprindo a ele aferir a
necessidade, ou não, de dilação probatória.
Nesse sentido, “tem o juiz de estar convencido a
respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar
imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, art. 452, II e III, CPC)
nem a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo
pericial (art. 452, I, CPC), cabe o julgamento imediato do pedido” (cf.
LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Do
julgamento antecipado da lide. Código de processo civil comentado
artigo por artigo. 1a ed., São Paulo: RT, 2008, p. 331). Sic
No mesmo sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar
a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO -
Relator Ministro Anselmo Santiago - j. 17.2.98 - v.u. - DJU 23.3.98 - p.
178)”. Sic
Nesse contexto, as provas produzidas eram suficientes
à formação de convicção do MM. Juízo a quo, devendo ser ressaltado que
a prova oral não alteraria a solução da contenda, uma vez que a oitiva de
testemunhas corroboraria a versão de cada parte, não sendo apta a
esclarecer a controvérsia.
No mais, observo que a questão debatida nos autos
deve ser resolvida no âmbito dos princípios que norteiam o direito de
vizinhança.
Com efeito, a controvérsia nos autos reside em saber se
o incêndio teve origem na propriedade do requerido, se por ação ou
omissão, negligência ou imprudência, e se há nexo de causalidade com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos alegados pela autora em bens de sua propriedade, a ensejar
responsabilização indenizatória por danos materiais.
Como é sabido, ao autor cabe o ônus da prova de fato
constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil) e ao réu, na demonstração do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do mesmo diploma
legal).
Ora, pelo que se depreende dos autos, a perícia
produzida pela polícia científica do Estado de São Paulo (fls. 96/102) não é
conclusiva quanto às causas do incêndio, bem como não permite atestar à
responsabilidade do requerido pelo incidente no imóvel da autora.
E nem se diga que a responsabilidade aqui é objetiva,
que dispensa a comprovação de culpa, pois o requerido não exercia em sua
propriedade qualquer atividade de risco.
Dessa forma, à míngua de comprovação satisfatória do
quanto alegado na inicial, não há fundamento para admitir a pretendida
reparação de danos materiais e morais pela apelante, pois os elementos dos
autos não são suficientes para configurar a responsabilidade do apelado
pelo incêndio.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, a saber:
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CULPA SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Não
demonstrada a culpa da demandada em qualquer das suas
modalidades pela ocorrência do incêndio que atingiu a propriedade
vizinha, indevida indenização com base nos artigos 186 e 927, caput,
do Código Civil. Recurso desprovido. (Apelação no 9000061-
94.2010.8.26.0439 - 27a Câmara de Direito Privado Desembargador
Relator GILBERTO LEME - j. 24/09/2013 - v.u.). Sic
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE
PROVA DA CULPA DA REQUERIDA. Os elementos dos autos não
são suficientes para configurar a responsabilidade da requerida pelo
incêndio ocorrido no imóvel da autora. Indispensabilidade do nexo
causal para a configuração da responsabilidade civil (culpa aquiliana)
Cód. Civil, art. 186. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação no
0003360-38.2010.8.26.0439 - 26a Câmara de Direito Privado - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador ANTONIO NASCIMENTO - j. 18/10/2013 - v.u.). Sic
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão
aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção
da r. sentença.
Pelo desfecho da demanda, os honorários advocatícios
impostos à apelante na r. sentença ficam majorados de 10% para 15%, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente e vencido do terceiro juiz
Voto no 42.009
Apelação no 1108340-22.2017.8.26.0100
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Ilda Aparecida Fiorante Fiore
Apelado: Amaro Carneiro de Morais
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA
voto no 14.592
Peço licença para divergir do douto
voto do eminente relator sorteado.
Em 1o de julho de 2017 houve
incêndio no imóvel inferior, salão térreo em que o réu,
inquilino, explorava tapeçaria.
O imóvel do qual a autora era
inquilina situa-se na parte superior, como se vê nas
fotografias (fls. 3/4, 65/67 e 96/102).
O laudo do Instituto de Criminalística
atestou que “o evento ocorreu devido um fenômeno termo-
elétrico no sistema de alimentação do salão, dando início
às chamas" (fls. 63/67 e 96/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso, que se traduz em aquecimento
gerado pela inadequação das instalações elétricas,
disjuntor que não atuou, se havia, e fiação de adequação
no mínimo duvidosa, sugere culpa do réu.
Embora o laudo afirme que “o fogo
teve início no interior do salão, ficando ali restrito”,
acrescenta que “o caminhamento das chamas, através dos
materiais carbonizados, teve sentido de propagação
ascendente” (fls. 62 e 98), também fotografada (fl. 3).
A certidão do Corpo de Bombeiros
confirma o “colapso estrutural” (fls. 85/86), tanto que o
imóvel foi interditado pela Prefeitura (fls. 23/24), de que
também há documento fotográfico (fls. 5/6), forçando a
mudança da autora.
Formada pela contestação (fls. 52/58),
a controvérsia recaiu sobre a culpa e sobre o dano.
Ao contrário do que se supõe, a perícia
aparenta ser conclusiva.
Se agora, três anos depois do fato, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há como produzir perícia judicial, era e é preciso facultar
amplitude de prova testemunhal, que não se perderá pela
só origem do rol.
Aliás,
ao
réu
talvez
convenha
demonstrar excludente de nexo e de responsabilidade e
haveria indício de “que as instalações elétricas” “eram
muito velhas” e de “que a propriedade não era
adequadamente conservada”.
Além disso, a perda de móveis e de
eletrodomésticos, que se compreendeu na impugnação,
enseja demonstração por testemunha e, nas circunstâncias
do incêndio, não haveria como se exigir “documento ou
imagem” dos “bens supostamente avariados”.
O que não se admite é a conclusão a
que chegou a respeitável sentença, a de improcedência
porque a “autora não conseguiu trazer provas dos fatos
constitutivos de seu direito”, se a ela e ao réu não se
facultou a produção.
Por isso e por meu voto, reconheço o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerceamento de defesa e anulo a respeitável sentença:
outra será proferida após saneador e instrução, se se
frustrar a tentativa de conciliação.
Pelas razões e para os fins expostos,
dou, por meu voto, provimento ao apelo.
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11206958
6
9
Declarações
de Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
112A548D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1108340-22.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.